Tribunal: STJ
Processo: 0130338-39.2022.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
16605 - DF(2022/0130338-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSE MARCAL COSTA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE20304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO, DECORRENTE DA ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PORTARIA
CONCESSIVA DE ANISTIA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO EM
RAZÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
CONFIGURADAS.
1. Em momento algum o acórdão hostilizado foi omisso a respeito dos arts. 435, 493 e
993 do CPC, pois, em primeiro lugar, não houve emissão de juízo de valor proibindo a
juntada de documentos ou o enfrentamento de fato relevante
superveniente. Mesmo
e/ou
a argumentação do embargante, no ponto, é genérica e deficiente, pois esta - de modo
intencional ou por simples falha na técnica de fundamentação recursal - não refuta a
constatação de que mesmo as normas acima não autorizam a inserção de fatos ou provas
posteriores à sentença, principalmente no contexto em que tais elementos já seriam
existentes - e, portanto, passíveis de submissão à apreciação judicial antes da prolação da
sentença.
2. Uma vez considerado que o Agravo Interno era inapto ao conhecimento, a falta de
exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta
matéria. Precedentes do STJ.
3. Por último, deve ser rechaçada a existência de contradição pois este vício, para os
específicos fins do
do CPC, somente se caracteriza por defeito interno do
art. 1.022
julgado, consistente na relação de necessária incompatibilidade lógica entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado, e não de suposta dissonância do resultado do
julgamento com elementos externos ao ato judicial (como com os fatos ou a prova dos
autos, ou com outros precedentes jurisprudenciais, por exemplo).
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56735165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 91e32e30-a1ce-4880-a397-111d14005263

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 91e32e30-a1ce-4880-a397-111d14005263

EDcl no AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
16605 - DF(2022/0130338-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSE MARCAL COSTA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO, DECORRENTE DA ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PORTARIA
CONCESSIVA DE ANISTIA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO EM
RAZÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
CONFIGURADAS.
1. Em momento algum o acórdão hostilizado foi omisso a respeito dos arts. 435, 493 e
993 do CPC, pois, em primeiro lugar, não houve emissão de juízo de valor proibindo a
juntada de documentos ou o enfrentamento de fato relevante
superveniente. Mesmo
e/ou
a argumentação do embargante, no ponto, é genérica e deficiente, pois esta - de modo
intencional ou por simples falha na técnica de fundamentação recursal - não refuta a
constatação de que mesmo as normas acima não autorizam a inserção de fatos ou provas
posteriores à sentença, principalmente no contexto em que tais elementos já seriam
existentes - e, portanto, passíveis de submissão à apreciação judicial antes da prolação da
sentença.
2. Uma vez considerado que o Agravo Interno era inapto ao conhecimento, a falta de
exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta
matéria. Precedentes do STJ.
3. Por último, deve ser rechaçada a existência de contradição pois este vício, para os
específicos fins do
do CPC, somente se caracteriza por defeito interno do
art. 1.022
julgado, consistente na relação de necessária incompatibilidade lógica entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado, e não de suposta dissonância do resultado do
julgamento com elementos externos ao ato judicial (como com os fatos ou a prova dos
autos, ou com outros precedentes jurisprudenciais, por exemplo).
4. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jose Marçal Costa
contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno em razão de inovação recursal,
redigido nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA55626043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:42
Código de Controle do Documento: 7b24f757-d2d5-4dd7-85dd-2400de45aceb

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXTINÇÃO,
DIANTE
DOTRÂNSITO
EM
JULGADO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL AO EXEQUENTE
EMDEMANDA AUTÔNOMA, QUE DISCUTIA A NULIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVOQUE ANULOU A ANISTIA. RAZÕES DO
AGRAVO
INTERNO
QUE
REPRESENTAMINOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
1. Conforme se verifica nas fls. 24-73, a União protocolou a
impugnação à execução em11.8.2022, requerendo expressamente o
sobrestamento deste feito até que fosse julgado o MS
(que
18.793/DF
discutia a decadência para a efetiva anulação da anistia, concretizada
por meio da Portaria
).
1183/2012
2. A parte agravante teve a primeira oportunidade para se manifestar a
respeito em15.8.2022 (fl. 74), quando foi intimada a apresentar resposta
à impugnação do ente público ao cumprimento de sentença.
3. Essa resposta foi apresentada por meio da petição de fls. 75-
98, protocolada em 22.8.2022 pelo mesmo advogado que subscreve o
presente Agravo Interno. Nada foi dito a respeito da suposta anulação
administrativa da portaria anulatória da anistia (Portaria
).
1183/2012
4. Note-se que a resposta contrária à impugnação da União foi
protocolada nestes autos, repita-se, em 22.8.2022, época em que,
segundo comprova o agravante nas razões recursais, já havia inclusive
apresentado defesa administrativa (no ano de 2020 - fls. 210).
5. Portanto, toda a argumentação somente agora veiculada representa
indevida inovação recursal, o que conduz ao não conhecimento do
recurso. Precedentes do STJ.
6. Agravo Interno não conhecido.

A parte embargante alega que houve omissão porque não foram
enfrentados os arts. 435 (que, afirma o embargante, permite a juntada posterior de
documentos e a complementação do acervo probatório), 493 (que prevê a apreciação de
fato relevante que influencie o julgamento do mérito) e 933 do CPC (versa sobre a
possibilidade de examinar fato superveniente). Outra omissão e contradição residiria no
entendimento de que a anulação superveniente da portaria anistiadora "por si só, tornaria
integralmente inexigível o título executivo, alcançando inclusive parcelas pretéritas
vencidas e não pagas quando a portaria ainda estava vigente". Uma terceira omissão
estaria configurada, porque o acórdão não examinou o tema da "conformação
constitucional do exercício da autotutela administrativa em matéria de anistia política", a
qual "exige devido processo, contraditório efetivo e individualização – e isso repercute
Documento eletrônico VDA55626043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:42
Código de Controle do Documento: 7b24f757-d2d5-4dd7-85dd-2400de45aceb

no modo como se deve tratar a execução enquanto o suporte administrativo da
estiver cercado de controvérsia jurídica relevante" (fl. 241). Haveria,
anulação/revisão
por fim, omissão em mais dois aspectos: a) incidência, no caso concreto, dos parâmetros
constitucionais afirmados no julgamento, pelo STF, da ADPF 777, e b) possibilidade de
solução menos gravosa, consistente na suspensão do feito até o desfecho dos elementos
que impactam a premissa de exigibilidade adotada para extinguir a execução.
Defende, ainda, que houve "contradição prática", pois "ao mesmo tempo
em que se reconhece que a União requereu o sobrestamento do feito e que o caso envolve
sucessivos atos e procedimentos administrativos (típicos de cenário dinâmico), impede-
se que o
demonstre, no recurso, elementos que incidem
exequente/embargante
diretamente sobre a premissa central da extinção" (fl. 239).
Não houve impugnação.
É o
.
relatório
VOTO
Não procede a irresignação do embargante.
Em momento algum o acórdão hostilizado deu aplicação indevida aos
arts. 435, 493 e 993 do CPC, pois, em primeiro lugar, não houve emissão de juízo de
valor proibindo a juntada de documentos ou o enfrentamento de fato relevante e/ou
superveniente. Mesmo a argumentação do embargante, no ponto, é genérica e deficiente,
pois esta - de modo intencional ou por simples falha na técnica de fundamentação
recursal - não refuta a constatação de que mesmo as normas acima não autorizam a
inserção de fatos ou provas
, principalmente no contexto em que
posteriores à sentença
tais elementos já seriam existentes - e, portanto, passíveis de submissão à apreciação
.
judicial antes da prolação da sentença
Tivesse o embargante, portanto, apresentado os argumentos e provas
antes da sentença, e o juízo se recusado a examiná-los, aí sim seria cabível discutir, em
Agravo Interno, a infringência às mencionadas normas do CPC. Tal situação, porém, não
se confunde com a submissão tardia ao juízo (porque apresentada somente depois da
sentença, quando era plenamente possível, repita-se, ter sido trazida em momento
anterior), daí porque configurada a inovação.
Em relação aos demais pontos omissos, igualmente não estão
caracterizados porque, é importante reiterar, não se conheceu do Agravo Interno. Como
decorrência lógica do não conhecimento do recurso, não se pode afirmar que houve
omissão. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55626043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:42
Código de Controle do Documento: 7b24f757-d2d5-4dd7-85dd-2400de45aceb

PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e
lucros cessantes objetivando majoração do valor a tribuído. A sentença
julgou parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença
foi reformada para julgar improcedentes os pedidos.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir
e/ou
erro material.
III - No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido diante da
incidência das Súmulas n. 284 do STF e 13 do STJ. O agravo interno
igualmente não foi conhecido, adotando-se fundamentos destinados a
manter a inadmissibilidade do recurso especial e incidência da
uma vez que a parte agravante não se desincumbiu
Súmula n. 182/STJ,
do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão.
IV - Observa-se, em embargos de declaração, que a parte embargante
pretende por vias transversas repisar os fundamentos já analisados, não
sendo o caso de omissão ou erro material.
V - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da
matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão
quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
RE nos EDcl no AgInt no
relator inistro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto
ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia
pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55626043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:42
Código de Controle do Documento: 7b24f757-d2d5-4dd7-85dd-2400de45aceb

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.986.143/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
14/9/2022.
Para finalizar, deve ser rechaçada a existência de contradição pois este
vício, para os específicos fins do
do CPC, somente se caracteriza por
art. 1.022
defeito
do julgado, isto é, entre a relação de
interno
necessária incompatibilidade lógica entre
do julgado, e não dele com elementos externos (como
os fundamentos e o dispositivo
com os fatos ou a prova dos autos, ou com outros precedentes jurisprudenciais, por
exemplo).
Por tudo isso,
.
rejeito os Embargos de Declaração

Documento eletrônico VDA55626043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:42
Código de Controle do Documento: 7b24f757-d2d5-4dd7-85dd-2400de45aceb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na ImpExe na ExeMS 16.605 / DF
Número Registro: 2022/0130338-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201100838865
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt na ImpExe
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : JOSE MARCAL COSTA
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE20304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE MARCAL COSTA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE20304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56706590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 054d5505-fb7b-444a-8be2-48184cc5ba25

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 054d5505-fb7b-444a-8be2-48184cc5ba25